Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o proprietário ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente.
2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, a regra da impenhorabilidade não se aplica quando se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel (taxas condominiais). Precedente.
4. Demonstrada a adoção de outras diligências com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito, sem sucesso, a penhora do imóvel é possível, pois contribui para o objetivo do processo e observa a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.